Tribunal: TCU
Processo: 044.607/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2411/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar não atendida a medida solicitada no subitem 1.7.1. do Acórdão 2752/2021-TCU-Plenário , porém, diante do iminente exaurimento do Contrato 59/2018 e considerando que o Ministério da Saúde não dispõe de dados confiáveis relativos à sua execução, não se vislumbra oportuna a continuidade deste monitoramento, sem prejuízo da devida apuração de responsabilidades pelo alongado período de inação dos gestores em face da continuada inexecução contratual, aspecto a ser enfrentado no TC Processo 037.065/2019-0 ; b) considerar atendida a medida solicitada no subitem 1.7.3. do Acórdão 2752/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências/determinações descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 044.607/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar ao Ministério da Saúde que, concomitantemente à sua publicação, encaminhe ao Tribunal cópia do edital do certame destinado à contratação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal de Insumos Estratégicos de Saúde (IES), com vistas ao monitoramento das determinações constantes do subitem 1.7.2. do Acórdão 2752/2021-TCU-Plenário ; 1.6.2. autorizar o desentranhamento, por erro de juntada, das peças 20, 21, 22 e 23 destes autos, documentos referentes a processo licitatório ainda em fase preparatória; 1.6.3. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde; 1.6.4. Sobrestar o presente processo até a publicação do edital do futuro certame destinado à contratação de serviços de armazenagem e transporte de IES, nos termos do art. 47 da Resolução TCU 259/2014.